Tribunal: TCU
Processo: 009.293/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Desenvolvimento Social (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 37289/2012, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 776256, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (no da TCE no sistema: 2549/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4317/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em sintonia com os pareceres uniformes dos autos (peças 126-129), em acolher as alegações de defesa de Adilson de Jesus Santos, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 009.293/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adilson de Jesus Santos (XXX.893.585-XX). 1.2. Unidade técnica: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (OAB/SE 5646), representando Adilson de Jesus Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não.